Tribunal: TJSP
Processo: 1009307-05.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001031040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009307-05.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante LUIS
ANTONIO ARTHUR (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram parcial provimento ao recurso.
Vencidos o 3o Desembargador, que declara, e o 5o, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), ANA CATARINA STRAUCH, JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO, SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 20770
Apelação n.o 1009307-05.2019.8.26.0451 Processo Digital
Comarca: Piracicaba
Apelante: Luis Antônio Arthur
Apelado (a): Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
Juiz (a): Eduardo Velho Neto
Apelação. Contrato bancário. Ação de revisão contratual c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais. Abusividade
dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de
mercado. Repetição do indébito de forma simples. Danos morais não
configurados. Sentença de improcedência alterada. Recurso
parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
145/146, cujo relatório adoto em complemento, que julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito e indenização por danos
morais proposta por Luis Antônio Arthur contra Crefisa S/A Crédito, Financiamento e
Investimentos. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% do valor
da causa, observada a gratuidade processual outrora deferida.
Inconformado, o autor apela aduzindo, em síntese, que a taxa de juros
cobrada no contrato questionado supera excessivamente a média do mercado à época da
contratação. Explica que a taxa média da operação do mercado era de 6,89% ao mês e 122,49%
ao ano, enquanto a cobrada no contrato foi de 22,25% ao mês e 1.014,34% ao ano. Defende a
possibilidade de revisão do contrato devido à abusividade da taxa de juros; a repetição, em
dobro, do valor pago a maior; e a ocorrência de dano moral, indicando como valor
indenizatório a quantia de R$ 10.000,00. Requer o provimento do recurso para que o contrato
seja anulado ou revisto, condenação da ré a repetição do indébito e ao pagamento de
indenização por danos morais, além da inversão do ônus sucumbencial (fls. 149/155).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso tempestivo e não preparado. Anotada a concessão da
gratuidade processual ao autor (fls. 45).
A ré apresentou contrarrazões e pleiteou a manutenção da sentença
(fls. 168/178).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito sobre revisão contratual c.c. repetição de indébito e
indenização por danos morais.
A r. sentença apelada, respeitada a convicção do juízo de origem,
deve ser reformada.
O autor sustenta na petição inicial, em síntese, que celebrou com a ré,
em 26.02.2019, um contrato de empréstimo pessoal no valor de R$ 2.023,98, a ser pago em 6
parcelas mensais de R$ 673,91, mediante a incidência de taxa de juros mensais de 22,25% e
anual de 1.014,34%. Defende a abusividade na cobrança dos juros, visto que a taxa média do
mercado para a operação era de 6,89% ao mês e 122,49% ao ano. Requer que seja reconhecida
a abusividade da taxa de juros cobrada e que o contrato seja anulado ou revisto; além da
repetição, em dobro, do indébito; e condenação da parte ré ao pagamento de indenização por
dano moral, no valor de R$ 10.000,00 (fls. 01/11).
Pois bem.
Observa-se que os juros cobrados pela ré se encontram muito acima
da taxa média de mercado aplicável aos empréstimos realizados por pessoa física (crédito
pessoal não consignado), no período de fevereiro de 2019, razão pela qual merecem ser
revistos.
Segundo
informações
do
site
do
BACEN

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consult
arValores série 25464 e 20742), a média da taxa dos juros remuneratórios praticados pelo
mercado para operações semelhantes a realizadas entre as partes (crédito pessoal não
consignado pessoa física) e para o período relativo ao contrato era de 6,89% ao mês e 122,49%
ao ano (fls. 23/29).

No mesmo período a ré cobrou juros remuneratórios na taxa de
22,00% ao mês e 987,22% ao ano (ou 22,25% ao mês e 1.014,34%, de acordo com o custo
efetivo total), consoante dados do contrato juntado pelo autor (fls. 17/22).
A disparidade entre o índice de juros cobrado pela ré e a média
cobrada pelas demais instituições financeiras caracteriza o abuso dos juros remuneratórios
cobrados no empréstimo contraído pelo autor.
Assim, deve ser admitida a revisão da taxa de juros para o recálculo
da dívida de acordo com a taxa média do mercado prevista para a operação, ou seja, 6,89% ao
mês e 122,49% ao ano, vez que caracterizada a cobrança abusiva e a excepcionalidade no caso
concreto. Nesse sentido:
”AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. INAPLICÁVEL LIMITAÇÃO EM 12% AO
ANO. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO (TAC) E EMISSÃO DE
CARNÊ
(TEC).
CARACTERIZAÇÃO
DA
MORA.
DECISÃO
MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Conforme jurisprudência pacífica do STJ, as instituições
financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios
estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica cobrança abusiva; são inaplicáveis aos juros
remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do
art. 591, c/c o art. 406 do CC/2002; é admitida a revisão das taxas de
juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz
de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do
julgamento em concreto.
2. [...].
(REsp 1.246.622/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
DJe de 16/11/2011).
3. [...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no REsp 1078412/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 04/02/2013)”.
Esse é o entendimento adotado por esta Colenda Câmara, em caso
semelhante ao dos autos:
“APELAÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO FINANCIAMENTO
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA
1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR Relação de consumo
Qualidade de destinatário final demonstrada
Incidência das
disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis também
às instituições bancárias (Súmula do e. STJ, verbete 297).
2. CONTRATO DE MÚTUO
JUROS REMUNERÁTORIOS

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE Ocorrência Excesso verificado
no caso, mediante a comprovação de descompasso entre a realidade
do mercado e o quanto cobrado pela instituição financeira

Abusividade verificada no presente feito.
3. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS
Retenção de verbas para
pagamento dos débitos em 30% (trinta por cento) de ganhos líquidos
do requerente
Extrato apresentado que indica que tais débitos
vinham ocorrendo acima desse limite
Prevalência do princípio
constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana.
SENTENÇA MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.” (Apelação no
1017691-48.2016.8.26.0196; Relator Des. SÉRGIO GOMES, j. em
25.07.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De outro lado, não comporta acolhimento o pedido autoral de
indenização por danos morais.
No presente caso, não restou demonstrada qualquer ofensa anormal à
personalidade. O dano moral é causado à parte íntima da pessoa, afetando os seus valores
éticos, morais, de dignidade, de incolumidade do espírito. Para que haja dano moral é
necessário que haja lesão de ordem desses direitos, de forma a causar injusta dor ou sofrimento,
o que não é o caso dos autos.
SÉRGIO CAVALIERI FILHO pondera que: “Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no
trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos” (Programa de Responsabilidade Civil, 3. a Edição, pág. 89,
Malheiros Editores).
ANTONIO JEOVÁ SANTOS, na mesma esteira, enfatizou:
“Conquanto existam pessoas cuja suscetibilidade aflore na epiderme, não se pode considerar
que qualquer mal-estar seja apto para afetar o âmago, causando dor espiritual. Quando
alguém diz ter sofrido prejuízo espiritual, mas este é consequência de uma sensibilidade
exagerada ou de uma suscetibilidade extrema, não existe reparação. Para que exista dano
moral é necessário que a ofensa tenha alguma grandeza e esteja revestida de certa
importância e gravidade” (Dano Moral Indenizável, Editora Revista dos Tribunais, 4. a edição,
página 111). Logo após, prossegue o citado doutrinador: “O mero incômodo, o desconforto, o
enfado decorrentes de alguma circunstância, como exemplificado aqui, e que o homem médio
tem de suportar em razão mesmo do viver em sociedade, não servem para que sejam
concedidas indenizações” (obra citada, página 113).
A propósito, já se decidiu:
“APELAÇÃO CÍVEL
Ação revisional de contrato bancário
cumulada com indenização por danos morais
Sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
improcedência Inconformismo da autora Contrato de empréstimo
bancário pessoal não consignado - Aplicação do Código de Defesa
do Consumidor nos termos da Súmula no 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça
Juros remuneratórios. Prática abusiva da instituição
financeira, que exigiu vantagem exagerada, prevalecendo-se da
condição de hipossuficiência e extrema necessidade da autora para
cobrar juros muito acima da média do mercado. Juros
remuneratórios aplicados de 22,76% ao mês e de 1.071,83% ao ano.
Abusividade da taxa de juros contratada. Redução à taxa média de
mercado praticada para a respectiva modalidade contratual

Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça - Revisão do
contrato, que implica na devolução simples dos valores pagos em
excesso. Pretensão à devolução em dobro
Descabimento

Ausência da comprovação de má-fé - Dano moral não caracterizado

Sentença
reformada.
Sucumbência
recíproca

Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP;
Apelação
1032736-
98.2017.8.26.0506; Relatora: DANIELA MENEGATTI MILANO;
Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/05/2018; Data de
Registro: 04/05/2018).
“APELAÇÃO

AÇÃO
REVISIONAL

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. 1. JUROS
ABUSIVIDADE
Ocorrência

Empréstimo consignado Taxa média não superior a 30% ao ano
Taxa cobrada próxima de 500% ao ano Abusividade reconhecida
Limitação dos encargos à média de mercado. 2. DANOS MATERIAIS
Inocorrência Réus que justificaram as cobranças impugnadas
pela autora, sendo uma delas relativa a outro empréstimo e as
demais representativas de parcelas do discutido nestes autos, mas
atrasadas. 3. DANOS MORAIS Inocorrência Danos morais não
demonstrados
Contrato livremente pactuado, cujo valor foi
regularmente depositado em favor da autora e por ela utilizado
Impugnação das taxas cobradas depois de longo período.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PROVIDO EM PARTE.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(TJSP; Apelação 0004516-54.2014.8.26.0396; Relator: SERGIO
GOMES; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de
Novo Horizonte - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/04/2016; Data de
Registro: 06/04/2016).
E, na mesma toada, não vinga o pedido de repetição, em dobro, do
indébito.
Isso porque, havendo indébito a ser restituído a devolução deve
ocorrer na forma simples e não dobrada, porquanto inexistente nos autos prova cabal da má-fé
por parte da instituição financeira quanto aos juros cobrados.
Plenamente aplicável, ao caso, o disposto na Súmula 159 do Supremo
Tribunal Federal:
“Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art.
1.531 do Código Civil” (O art. 1.531 do Código de 1916 corresponde
ao art. 940 do atual Código).
O Superior Tribunal de Justiça vem decidindo nesse sentido:
“Somente a cobrança de valores indevidos por inequívoca má-fé
enseja a repetição em dobro do indébito.” (AgRg no REsp
1127566/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA
TURMA, julgado em 13/03/2012, DJe 23/03/2012).
Esta C. Câmara, na esteira do entendimento do C. Superior Tribunal
de Justiça, entende que a penalidade prevista no art. 42, § único, do Código de Defesa do
Consumidor apenas tem lugar quando presente a má-fé do fornecedor de serviços, o que não se
verifica no caso concreto, já que a simples cobrança de juros excessivos não comprova que a ré
agiu de má-fé.
Sobre o tema, já decidiu esta Colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“APELAÇÃO BANCÁRIO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO, COM PLEITOS CUMULADOS DE REPETIÇÃO
DUPLICADA DE VALORES E CONDENAÇÃO POR DANOS
MORAIS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA RECURSO
DO AUTOR. 1. Devolução duplicada de valores Descabe aplicação
de tal penalidade, na ausência de má-fé da contraparte Contudo,
sob pena de enriquecimento ilícito da prestadora de serviços
apelada, o valor indevidamente pago pelo autor deve ser repetido (de
forma singela, ou seja, não duplicada), com correção monetária de
cada pagamento e juros de mora legais da citação, por se cuidar de
responsabilidade civil contratual. 2. Danos morais
Indenização
fixada em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) Cobranças
indevidas em faturas mensais, a despeito de inúmeros contados do
autor narrando os fatos e buscando solução - Verba que não
comporta
majoração,
porque
guarda
consonância
com
as
características do caso concreto e fins a que se destina. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.”
(Apelação 1003524-18.2018.8.26.0564; Relator SERGIO GOMES;
37a Câmara de Direito Privado; j. 10/07/2018).
Destarte, o recurso de apelação deve ser parcialmente provido para
limitar os juros remuneratórios à taxa média do mercado, nos termos da fundamentação acima,
determinando o recálculo das parcelas mensais com a incidência da taxa média do mercado e
condenar a ré a restituição do indébito de forma simples, tudo a ser apurado em futura
liquidação de sentença.
Com o resultado do julgado e diante da sucumbência recíproca, cada
parte deverá arcar com o pagamento de metade das custas e despesas processuais, bem como
com os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte contrária. Em relação ao patrono
do autor, arbitro honorários, por equidade, em R$ 1.000,00, por ser ínfimo o valor da
condenação/proveito econômico obtido com a demanda. De outro lado, em relação ao patrono
da ré, fixo os seus honorários no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido na
demanda, consistente no decaimento do pedido de indenização por dano moral e repetição
dobrada do indébito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009307-05.2019.8.26.0451
Comarca: Piracicaba
Apelante: Luis Antonio Arthur
Apelado: Crefisa S/A Crédito, Financiamento e Investimentos
DECLARAÇÃO DE VOTO No 15462
Respeitado o entendimento, divirjo parcialmente, apenas em
relação à revisão da taxa de juros remuneratórios, pois que acompanho em relação às
demais teses.
Nos termos da Súmula 297 do C. STJ "O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.", de modo que os princípios de
proteção ao consumidor devem ser aplicados na relação individual, inclusive para
revisão de ajustes contratuais que se resultarem contrários à lei ou ao CDC, autorizando
ingerência judicial para reequilíbrio contratual, no que se insere a denominada
“relativização do pacta sunt servanda”.
A incidência do CDC não importa no acolhimento automático
de revisão contratual, pois exigível exame do contrato também diante da legislação
bancária e a comum.
No caso, não há demonstração de abusividade das taxas de juros
remuneratórios, lembrado que o sistema financeiro nacional opera a taxas livres, sem
qualquer tabelamento ou vinculação, constituindo as várias taxas de mercado meras
amostras de outros integrantes do segmento.
Não há ilegalidade, abusividade, ou onerosidade excessiva.
O limite da taxa de juros a 12% a.a., prevista no art. 1o do
Decreto no 22.626/1933 (Lei de Usura), não é aplicável aos contratos bancários, pois as
instituições financeiras devem obediência à regulação do CMN e BACEN, uma vez que
a regência ainda é ditada pela Lei no 4.595/1964, conhecida como Lei de Reforma
Bancária, de constitucionalidade reconhecida na ADIn 4-7/DF por recepcionada na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CF/1988 como lei complementar na ausência de edição de nova lei para o Sistema
Financeiro Nacional, conforme previsão na CF/1988, art. 192, tanto que dessa lacuna
legislativa sempre se entendeu inaplicável esse mesmo percentual que previa o § 3o da
referida norma, depois revogado na EC 40, de 29/05/2003, consoante o entendimento do
C. STF na Súmula 648 e na Súmula Vinculante 7, do que remanesceu plenamente
vigente o que anteriormente já assentara na Súmula 596, in verbis: “As disposições do
decreto 22626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema
Financeiro Nacional”, e o assentado pelo C. STJ na Súmula 382: “A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”.
Na composição da taxa de juros está embutido o spread
bancário.
O spread é um termo do mercado financeiro que faz referência à
diferença dos juros cobrados nos empréstimos bancários e o custo do dinheiro para o
banco.
A jurisprudência, de há muito, é no sentido de que as
instituições financeiras não estão limitadas pelo artigo 4o, “b” da Lei 1.521/51, no que
se refere a um spread máximo de 20%, uma vez que devem obediência ao CMN, por
força da Lei no 4.595/64, artigo 4o, X, não estando sujeitas à Lei de Usura (DL
22.626/33), do que o C. STF editou a Súmula 596 em detrimento da Súmula 121.
Cabe a cada instituição financeira, dentro do autorizado pelo
CMN e das normas regulamentares expedidas pelo BACEN, definir o custo do dinheiro
estabelecendo qual o percentual a ser utilizado a título de spread, em seus negócios.
O entendimento está patenteado no REsp no 1.013.424-SP, Rel.
Min. LUÍS FELIPE SALOMÃO, j. 16/10/2012, DJe 07/11/2012, cujo item da Ementa
segue transcrito:
“4. No que toca às instituições financeiras, o artigo 4o, IX, da
Lei 4.595/64 dispõe que compete ao Conselho Monetário Nacional, segundo diretrizes
estabelecidas pelo Presidente da República, limitar, sempre que necessário, as taxas de
juros dos contratos bancários. Assim, o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51 não limita o lucro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de captação dos
recursos”.
Explica citando trecho da sentença:
“Também em razão de a Lei no 4.595/64 disciplinar a matéria de
limites de juros às instituições financeiras, não se aplica o art. 4o, alínea "b", da Lei no
1.521/51. Ademais, a vantagem excessiva em percentual de 20% sobre o preço de bem
se refere a bens de primeira necessidade, como se observa da leitura do Decreto no
48.456, de 30 de junho de 1960, que assim disciplina:
[...]
Claro está que a hermenêutica do artigo em questão, por
interpretação sistemática, está longe de se aplicar aos empréstimos bancários, por não
se tratar de mercadorias de primeira necessidade, a que se limita o âmbito de proteção
da norma discutida.
Destarte, neste particular, ainda que verificado pela perícia que
o custo médio de captação no mercado internacional é de 5,76%, e que os juros
praticados pelo banco são de 25%, não há que se falar em usura real ou pecuniária,
como defendido pelos embargantes.
Claro está que a dívida objeto de execução está de acordo com
os critérios contratuais celebrados entre as partes, sendo, portanto, apta a configurar
mora, permitindo a incidência de todos os encargos próprios deste estado. (fls.
327-330)”.
E complementa, citando doutrina:
“Assim, não procede a tese de que o artigo 4o, b, da Lei 1.521/51
limita o lucro das instituições financeiras (spread bancário) a 20% sobre os custos de
captação dos recursos.
É o que também leciona abalizada doutrina acerca do
dispositivo penal tido por violado:
A Súmula 596, STF exclui à tal limitação de juros as
instituições financeiras, regidas por lei de natureza complementar própria, Lei no
4.595/1964, havendo somente competência do Conselho Monetário Nacional para
limitar as taxas de operações de crédito. Este autorizou instituições financeiras a
operarem dentro de taxas de juros de mercado, instituindo, no caso, a regulação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
limite das taxas e juros pela livre concorrência, sem fixação legal (SILVA, José
Geraldo da; BONINI, Paulo Rogério; LAVORENTI, Wilson. Leis Penais Especiais
Anotadas. 11 ed. Campinas: Millennium, 2010, p. 77)”.
No REsp no 973.827-RS (Rel. Min. LUIS FELIPE
SALOMÃO, Rel. Des. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI; j. 08/08/2012) em que
julgado contrato de alienação fiduciária de veículo, restou assentado para os fins do
CPC, artigo 543-C que: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa
efetiva anual contratada”.
A par dos entendimentos acima reproduzidos, a taxa média de
mercado é de ser aferida também com consideração da faixa em que situada
determinada instituição bancária, haja vista que o custo do dinheiro para instituição de
determinado segmento não é o mesmo para o de outro, o que se dá, por exemplo,
generalizando, na confrontação de bancos públicos com privados, efeito que igualmente
ocorre nas demais faixas de varejo dentre os bancos privados, regendo a relação risco
maior juro maior; risco menor juro menor.
Taxas médias divulgadas pelo BACEN são meros referenciais
de mercado, e apuradas de taxas máximas e mínimas, superior e inferior à da média, não
impondo obrigatoriedade de adotá-las os integrantes do SFN, e nem aos mutuários em
aceitar essa ou aquela taxa quando de oferta de outras inferiores.
E a taxa exponencial não é parâmetro para aferição de
onerosidade, pois jamais o mutuário irá pagar o valor resultante. A aferição deve ser
considerada na confrontação da taxa mensal do contrato com a taxa média do BACEN,
está determinada ainda pelas instituições do mesmo segmento, pena de serem tratados
iguais quem são desiguais, sabido e notório que bancos oficiais e de baixo risco cobram
taxas menores daqueles que operam no alto risco. E depois de definida a taxa média
pelo segmento é necessário definir critério objetivo de qual percentual acima dela (uma
vez, mais, menos, etc.) pode passar a ser considerado oneroso, pois ela é a normal. Se
assim não for estará o judiciário "tabelando" taxa de juros que nem o BACEN o faz, e
muito menos admitido numa economia de mercado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De tal modo, ausentes elementos para conclusão de que a taxa
de juros mensal comporte enquadramento em abusividade diante da média apurada de
integrantes do segmento de crédito eleito na contratação, inviável resulta acolhimento
da pretensão revisional.
Consequentemente, não há mesmo conduta passível de
caracterizar evento danoso de natureza moral a ensejar a indenização prevista na CF, art.
5o, X.
E nem repetição na forma simples ou dobrada.
Por fim, e por apresentadas contrarrazões, nos termos do CPC,
art. 85, § 11, majoro para 15% os honorários advocatícios, observando-se gratuidade de
justiça e o NCPC, art. 98, § 3o.
Anoto, por fim, entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência
ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a
apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
3o Juiz
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
PEDRO YUKIO KODAMA
1394F083
11
15
Declarações de
Votos
JOSE WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO
PEIXOTO
1396446C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1009307-05.2019.8.26.0451 e o código de confirmação da tabela acima.